Tribunal: TJSP
Processo: 1043163-58.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Considerado interposto em observância ao enunciado da Súmula no 490, do C. STJ.

COMPETÊNCIA – Distribuição e tramitação do feito perante a Vara da Fazenda Pública – Pretensão que versa sobre o pagamento de diferenças remuneratórias de servidores públicos municipais – Impossibilidade de aferir se a soma ultrapassaria o limite de sessenta salários mínimos – Manutenção

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Considerado interposto em observância ao enunciado da Súmula no 490, do C. STJ.

COMPETÊNCIA – Distribuição e tramitação do feito perante a Vara da Fazenda Pública – Pretensão que versa sobre o pagamento de diferenças remuneratórias de servidores públicos municipais – Impossibilidade de aferir se a soma ultrapassaria o limite de sessenta salários mínimos – Manutenção da competência do Juízo Comum – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Não acolhimento - Processamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade que não acarreta a suspensão do presente feito que gera apenas efeitos 'inter partes' - Preliminares afastadas.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Município de São Paulo - Servidores públicos da Autarquia Hospitalar Municipal, Secretaria Municipal da Saúde e do Hospital do Servidor Público Municipal – Pretensão ao recálculo da vantagem considerando o menor padrão atualmente existente no quadro de pessoal (Nível Básico B1-J40) e recebimento de diferenças salariais – Admissibilidade - Artigo 2o, da Lei Municipal no 10.827/90 que previa a incidência do adicional de insalubridade sobre o "menor padrão de vencimento do Quadro Geral do Pessoal da Prefeitura" alterado por restruturação posterior – Lei Municipal no 13.652/03 - Precedentes – R. Sentença mantida.

CONSECTÁRIOS LEGAIS – Observância ao foi decidido pelas Cortes Superiores nos temas 810, do STF e 905 do STJ.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Manutenção da fixação de Primeiro Grau - Majoração em 1% ante o disposto no art. 85, par. 11, do CPC/2015.

Recursos oficial e voluntário improvidos.